Tribunal: TJPA
Processo: 0854820-36.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13385 - Contratuais
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854820-36.2023.8.14.0301

APELANTE: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BUSCA E APREENSÃO EXTINTA ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por advogada contra sentença que julgou improcedente ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada em face de instituição financeira, sob o fundamento de inexistência de relação processual válida na ação originária de busca e apreensão, extinta sem resolução do mérito antes da citação da parte ré, em razão de acordo extrajudicial firmado entre os litigantes. A recorrente também impugna o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos para concessão da gratuidade de justiça à apelante; e (ii) estabelecer se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da patrona da parte ré em ação de busca e apreensão extinta antes da efetivação da liminar e da citação válida da demandada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recolhimento das custas processuais pela própria apelante, aliado à ausência de documentação idônea contemporânea apta a comprovar hipossuficiência financeira, afasta a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza prevista no art. 99, §3º, do CPC.

Nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/69, a citação válida ocorre somente após o cumprimento da medida liminar de apreensão do bem, de modo que a extinção do processo antes dessa providência impede a formação regular da relação processual.

A ausência de triangularização processual inviabiliza a configuração da sucumbência e afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

O art. 85, §18, do CPC não cria obrigação sucumbencial inexistente, limitando-se a autorizar ação autônoma para definição e cobrança de honorários juridicamente devidos e não arbitrados no processo originário.

A remuneração contratual prevista no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 possui natureza distinta da verba sucumbencial postulada na demanda, não sendo apta a fundamentar o arbitramento pretendido contra a instituição financeira.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação válida e de formação regular da relação processual em ação de busca e apreensão extinta antes do cumprimento da liminar impede a configuração da sucumbência.

O art. 85, §18, do CPC não autoriza arbitramento de honorários advocatícios quando inexistente obrigação sucumbencial originária.

O recolhimento das custas processuais e a ausência de prova idônea de hipossuficiência afastam a concessão da gratuidade de justiça.

A verba contratual prevista no Estatuto da Advocacia não se confunde com honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput, §§11 e 18, 99, §§2º e 3º, 487, I, 1.007 e 1.022; Lei nº 8.906/94, arts. 22, §2º, 23 e 24; Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2576243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 13.09.2024; STJ, AREsp nº 1989337/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 30.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0854820-36.2023.8.14.0301; ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, bem como determinar a intimação da apelante para promover o recolhimento do preparo recursal em dobro, no prazo legal, sob pena de deserção, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por KENIA SOARES DA COSTA em face da sentença lançada ao id 35512004, proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como condenando a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico buscado.

Consta da decisão recorrida que a autora alegou ter atuado como patrona do requerido na ação de busca e apreensão nº 0840563-74.2021.8.14.0301, afirmando ter apresentado defesa e acompanhado os atos processuais até a extinção do feito sem resolução de mérito, ocasião em que não houve fixação de honorários sucumbenciais. O magistrado singular consignou que, embora o réu tenha sido revel, os efeitos da revelia não implicam procedência automática do pedido, concluindo pela inexistência de direito ao arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que, na ação originária de busca e apreensão, não houve citação válida da parte ré, tampouco formação regular da relação processual, uma vez que a extinção decorreu de acordo firmado antes da execução da liminar. Assentou, ainda, que a devedora deu causa ao ajuizamento da demanda originária, razão pela qual reputou incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais de id 35512005, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença no tocante ao indeferimento da gratuidade de justiça e à condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, alegando que o Juízo a quo não oportunizou a juntada de documentos aptos a comprovar sua hipossuficiência financeira, defendendo a incidência da presunção de veracidade prevista no art. 99, §3º, do CPC; no mérito, aduz que faz jus ao arbitramento de honorários advocatícios, com fundamento nos arts. 22, §2º, 23 e 24 da Lei nº 8.906/94 e no art. 85, §18, do CPC, sustentando que atuou regularmente no processo originário, apresentando contestação e acompanhando o feito até sua extinção sem resolução do mérito; argumenta que a ausência de fixação de honorários na demanda originária não afasta seu direito à remuneração pelos serviços advocatícios prestados; afirma que a sentença recorrida viola os dispositivos legais que asseguram ao advogado o direito à percepção de honorários mesmo em hipóteses de extinção do processo sem apreciação do mérito; defende a necessidade de arbitramento judicial da verba honorária em valor compatível com o trabalho desenvolvido e os parâmetros legais aplicáveis; ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios, bem como seja concedido o benefício da gratuidade de justiça.

Em contrarrazões colacionadas ao id 35512010, o apelado sustenta, em síntese, a manutenção integral da sentença, argumentando que o recurso não apresenta fundamentos capazes de infirmar os motivos adotados pelo Juízo de origem, limitando-se a reproduzir alegações já expendidas na inicial; assevera que o magistrado singular apreciou corretamente o conjunto probatório e aplicou adequadamente o direito ao caso concreto; defende inexistir qualquer irregularidade apta a ensejar a responsabilização da instituição financeira recorrida; por fim, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se a: (i) analisar a insurgência da apelante quanto à condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios; e (ii) verificar a existência de direito ao arbitramento de honorários advocatícios em favor da recorrente em razão de atuação profissional desempenhada em ação de busca e apreensão posteriormente extinta sem resolução do mérito, antes da formação válida da relação processual.

I – Da gratuidade de justiça

Inicialmente, cumpre consignar que não merece acolhimento o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela apelante.

Embora a recorrente sustente hipossuficiência financeira, verifica-se dos autos que a própria autora promoveu o recolhimento regular das custas processuais em primeiro grau, circunstância que evidencia capacidade contributiva incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com as despesas do processo.

Além disso, observa-se que a apelante exerce regularmente a advocacia no Estado do Pará, atuando profissionalmente em diversas causas e também em causa própria, inexistindo nos autos qualquer documento idôneo contemporâneo apto a comprovar efetiva insuficiência econômica.

A simples declaração de pobreza não possui presunção absoluta, podendo ser afastada diante dos elementos concretos constantes dos autos, nos termos do art. 99, §2º, do Código de Processo Civil:

“Art. 99 (...)
§2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.”

No caso concreto, o recolhimento das custas iniciais, aliado à ausência de comprovação efetiva de hipossuficiência financeira, afasta a plausibilidade da alegação de miserabilidade jurídica.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a capacidade de arcar com despesas processuais constitui elemento apto ao indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Nesse sentido:

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (incidência da Súmula 83 do STJ)

(STJ - AgInt no AREsp: 2576243 SP 2024/0057341-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

Assim, mantenho o indeferimento da gratuidade de justiça.

II – Do mérito recursal

No mérito, pretende a apelante a reforma da sentença para ver reconhecido o direito ao arbitramento judicial de honorários advocatícios, sustentando que atuou profissionalmente em ação de busca e apreensão posteriormente extinta sem resolução do mérito em razão de acordo firmado entre as partes.

Todavia, a pretensão recursal não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, a apelante atuou como patrona da parte ré na ação de busca e apreensão nº 0840563-74.2021.8.14.0301, ajuizada pela instituição financeira recorrida.

Entretanto, o processo originário foi extinto antes da efetivação da medida liminar e antes da citação válida da parte demandada, em razão de acordo extrajudicial firmado entre os litigantes.

Nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/69, a citação válida somente ocorre após o cumprimento da medida liminar de apreensão do bem.

Desse modo, inexistindo cumprimento da liminar e inexistindo citação válida da parte ré, não houve formação regular da relação processual.

A ausência de triangularização processual impede a configuração da sucumbência apta a ensejar condenação em honorários advocatícios.

O art. 85 do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”

A condenação sucumbencial pressupõe efetiva instauração da relação jurídico-processual e resistência processual válida, circunstâncias inexistentes na hipótese dos autos.

A apelante invoca o art. 85, §18, do CPC, segundo o qual:

“§18. Caso a decisão transite em julgado sem fixação de honorários ou de seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.”

Todavia, referido dispositivo não cria obrigação sucumbencial inexistente, servindo apenas para viabilizar ação autônoma quando houver honorários juridicamente devidos e não arbitrados no processo originário.

No caso concreto, a própria inexistência de relação processual válida afasta o cabimento da verba sucumbencial.

Também não prospera a invocação do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, pois eventual remuneração contratual decorrente da relação entre advogado e cliente possui natureza distinta da verba sucumbencial perseguida na presente demanda.

O Juízo singular apreciou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado acerca da impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em ação de busca e apreensão extinta antes da citação válida da parte ré.

Nesse sentido:

“não cabe a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção do feito sem resolução do mérito por força de acordo extrajudicial pactuado entre os litigantes.”

(STJ - AREsp: 1989337 RS 2021/0304773-6, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 30/03/2022)

Dessa forma, inexiste fundamento apto a justificar a reforma da sentença recorrida.

III – Dos honorários recursais

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso.

Assim, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Determino, ainda, a intimação da apelante para promover o recolhimento do preparo recursal, no prazo legal, nos termos do art. 1.007, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É o voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 22/06/2026